Tribunal: TJMT
Processo: 0002305-21.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002305-21.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO ADIB HAGE - CPF: 021.808.631-87 (APELADO), SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - CPF: 551.635.131-68 (ADVOGADO), HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE - CPF: 412.089.941-15 (APELADO), HELY DA SILVA SOUZA - CPF: 872.992.401-49 (APELANTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO DE SOUZA - CPF: 241.145.701-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002305-21.2018.8.11.0041

APELANTE: HELY DA SILVA SOUZA

APELADO: SERGIO ADIB HAGE, HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL – PARALISAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE OBRA NO LOCAL DO LITÍGIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE MANTÉM LIMINAR – AÇÃO PRINCIPAL JULGADA - DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO JULGADA PROCEDENTE – REQUERIDOS QUE EM DEFESA DEFENDEM A POSSE NA ÁREA OBJETO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA PERICIAL QUE DÁ CONTA QUE A ÁREA NA QUAL OS REQUERIDOS ESTÃO NA POSSE É AQUELA OBJETO DO ARRENDAMENTO RESCINDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a requerida não faz prova da regularidade da posse exercida em razão de contrato de arrendamento que chegou a termo há vários anos, com acerto a sentença que confirma liminar de paralisação e demolição da obra na área em litígio, rescinde os pactos e determina a regular reintegração na posse da área em favor dos autores proprietários.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003926-92.2014.8.11.0041

APELANTE: HELY DA SILVA SOUZA

APELADO: SERGIO ADIB HAGE, HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposta por
Hely da Silva Souza
, contra sentença que julgou procedente
Ação Cautelar Incidental Inominada
movida pelos ora apelados
Sérgio Adib Hage e Hercília de Barros Maciel Hage
, para manter a liminar que havia determinado a paralisação e demolição da obra de alvenaria na área objeto da ação declaratória em apenso.

Em síntese, aduz que a causa principal é ação declaratória de rescisão contratual c/ reintegração de posse ajuizada pelos apelados, que
rescindiu os contratos de arrendamento da área de 300 m2 do imóvel correspondente ao lote 2A com a imediata desocupação da área total de 800 m2 pela requerida, ora apelante.

Sustenta que os apelados não fizeram prova de que tiveram posse, porque na presente ação declaratória de rescisão contratual c/c reintegração de posse, fizeram apenas prova do domínio e não da relação negocial que, frisa, nunca ocorreu, seja por meio de contrato escrito ou verbal.

Afirma que os documentos juntados pelos apelados não são suficientes a comprovar a relação contratual, desatendem o artigo 221 do CC, além de que os atos da apelante não se confundem com os do segundo recorrido, Antonio de Paula, porque estão divorciados.

Por derradeiro, sustenta que não existe prova da posse dos apelados a justificar a reintegração. Requer a reforma da sentença com o provimento do apelo para julgar improcedente a ação e que seja reconhecida a ausência de contrato de arrendamento, com a inversão do ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões, os apelados postulam o desprovimento do recurso (id 91747954
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002305-21.2018.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

Busca a apelante requerida
Hely da Silva Souza,
seja julgada improcedente a presente ação cautelar, com base nos mesmos argumentos já postos na ação declaratória de rescisão contratual no
0003926-92.2014.8.11.0041.

No caso, a sentença declarou rescindidos os contratos de arrendamento da érea de 300m2 do imóvel descrito no Lote 2A e determinou a desocupação do total de 800 metros pelos requeridos (Hely e Antonio).

Como já tratado na ação principal, os apelados, na qualidade de proprietários do Lote 2a, firmaram contrato de arrendamento, por primeiro, com o Sr. Antonio, ex-esposo da apelante Hely, pelo período de 01-04-2002 até 31-3-2007, o segundo também com o Sr. Antonio, pelo prazo de 01-4-2007 e vigência até 31-3-2012 e também com a Sra. Hely, com vigência de 01-4-2008 até 31-3-2010.

Ocorre que da análise das provas produzida pelos autores apelados, bem se observa que não foram apenas os contratos de arrendamento que ensejaram a procedência do pedido de rescisão.

Em que pese apenas um dos contratos contar com a assinatura do Sr. Antonio requerido e ex-esposo da apelante Hely, o conjunto probatório dá conta mesmo da relação contratual havida entre as partes, como se visualiza do Boletim de Ocorrência registrado em 09-2-2009 pelo funcionário dos apelados que tentava limpar a área, mas foi impedido frente as ameaças do Sr. Antonio, o que gerou, inclusive Procedimento no 825/2009, no Juizado Especial Criminal, posteriormente arquivado.

De igual modo, observa-se a Notificação Extrajudicial expedida contra o ex-esposo da Apelante Hely, recebida em 14-8-2013, por meio da qual os apelados postulam a desocupação do imóvel objeto do arrendamento.

Corrobora as provas documentais o fato de que na contestação à ação principal apresentada pelos requeridos
não negaram a existência do contrato de arrendamento, não impugnaram os documentos juntados na inicial, apenas afirmaram que eram
ocupantes
da área, sem justificar a qual título e que haviam ajuizado ação de usucapião no ano de 2009.

Por fim, os apelados comprovaram ser proprietários das áreas objeto das matrículas 030158,010467 e 010389 do 7o CRI desde 1986 e 1982, antes, portanto, dos contratos de arrendamento firmados com os requeridos
.

Assim, as provas colacionadas pelos autores apelados dão conta da aquisição das áreas pelos apelados, seja do Lote 2A, lote 4, desdobrado do lote 3a, da Granja Santa Rita, localizado também na Av. Beira Rio, 820 Porto, Cuiabá, adquirida de Rita Muller Pereira da Silva e Justiniano L P da Silva em 22-9-1992, por força de Escritura Pública de Compra e Venda, Cartório do 7o Ofício da Comarca de Cuiabá, Matrícula R2 10467.

Ademais, o laudo pericial detectou a incongruência dos argumentos da apelante Hely no que tange ao registro imobiliário 39826, porque
“as terras remanescentes e abrangidas pelo mencionado registro imobiliário de número 039826 estão localizadas em região distante do imóvel defendido por Hely da Silva Souza”
(id
89216456 - Pág. 9)

Por fim, do laudo pericial constata-se que a Matrícula 030158 do 7o CRI de Cuiabá, mencionada na resposta do 1o quesito, tem origem na Matrícula 004683 do 2o CRI de Cuiabá que diz respeito exatamente ao imóvel Lote 2-A, Granja Santa Rita, objeto da presente ação de rescisão contratual, de propriedade dos autores, ora apelados.

Em conclusão, a área defendida pela apelante tanto na ação cautelar, como na declaratória faz parte (800m2) de porção maior dos autores apelados.

A prova pericial atestou a identificação e localização dos imóveis, inclusive com verificação
in loco
como se observa das fotos, além de toda individualização da cadeia dominical que comprova que Sergio Adib Hage adquiriu as áreas correspondentes às matrículas 030158, 010467 e 010389 do 7o CRI de Cuiabá desde 1986 e 1982.

De modo que os documentos apresentados pela apelante que defende a posse e domínio na demanda de usucapião, foram devidamente rebatidos por meio da perícia, cuja conclusão é de que a posse que afirma ter na ação de usucapião com base no Registro Imobiliário 039826, estão localizados em área física distinta da presente ação declaratória, como consta da parte conclusiva do laudo

(anexo à lide principal).

Por derradeiro, a consequência lógica da procedência da ação de rescisão dos contratos de arrendamento é mesmo a reintegração na posse do imóvel em favor dos autores, na medida em que a ocupação, pela apelante, não encontra lastro fático ou documental.

O exercício de posse pelos autores foi violado há muitos anos com a ocupação indevida pela apelante e seu esposo, fato que inclusive foi objeto de registro por meio de boletim de ocorrência nos idos de 2009. Depois, os apelados precisaram ajuizar a presente demanda a fim de obstar a continuação de construção no terreno.

Diante de todo o exposto, não há razões jurídicas para acolher a tese da apelante, cuja permanência na posse do imóvel denominado Lote 2-A, de propriedade dos apelados, é irregular, bem por isso com acerto a sentença que determinou a rescisão do contrato e reintegração da posse em favor dos autores, cuja ocupação não encontra proteção no ordenamento jurídico.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso e mantém-se a sentença impugnada que manteve a liminar de paralisação e demolição da obra na área em litígio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021